Tribunal: TJMT
Processo: 15805-40.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado nº.: 0015805-40.2019.811.0003
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente(s): WILLIAMBERGUE MOREIRA DA SILVA

Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 20/02/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO
DE CONTRATAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – RELAÇÃO
JURÍDICA E CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA DE
CONTRATO ASSINADO PELO AUTOR E DIVERSAS TELAS
SISTÊMICAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, PARCIAL
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO E CONDENAÇÃO EM
LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da dívida e a
existência de relação jurídica que os envolve através de fartos
documentos que comprovam a contratação, como Contrato do
Plano, devidamente assinado pelo Autor, que comprovam a
relação jurídica, bem como diversas faturas, histórico de
chamadas, documento com foto do Autor, RG, comprovante de
endereço e CPF.
Possivelmente só recorreu porque houve condenação por
litigância de má-fé.
Não é razoável a tese de que simplesmente desconhece a
natureza de um débito quando se houve a legítima
contratação de serviços.

Frise-se que, na primeira oportunidade em que o Autor teve
para impugnar os documentos acima citados e a origem do
débito de R$ 199,95 (cento e noventa e nove reais e noventa e
cinco centavos), apenas alegou que a ré não apresentou
nenhum documento que comprovasse a relação jurídica, ou
seja, nenhum contrato.

Destaca-se também que, nas razões recursais, há nítida
alteração da versão apresentada pelo Recorrente, quando
então menciona que o contrato somente compra a relação
jurídica do autor, porém não demonstra a originalidade da
dívida em questão, sendo que em sua inicial, o mesmo afirma 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

que a empresa praticou fraude na negativação em questão, e
vem a corroborar com a improcedência da demanda.

Mantendo-se a sentença integralmente.

O Magistrado a quo diante das provas apresentadas julgou
improcedente a ação e parcialmente procedente o pedido
contraposto, bem como condenando o Reclamante em litigância
de má fé no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), e honorários e custas
processuais fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de
consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do
serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu,
quando da juntada de comprovação do contrato devidamente
assinado pelo Consumidor. Vejamos:

Contrato:

Procuração:

Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade à empresa
Reclamada, quanto à inscrição lançada em nome do Consumidor.
Sendo a improcedência medida que se impõe.

PEDIDO CONTRAPOSTO
Uma vez demonstrada à existência do débito, a parcial
procedência do pedido contraposto é medida que se impõe,
limitando-se as dívidas alvo da presente demanda.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Age de má-fé o Recorrente quando nega a contratação, tendo
ciência de sua existência, e, ainda, insiste em tentar impor tal
condição, mesmo com a apresentação do contrato assinado pela
Reclamada, em contestação. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante
segunda instância constará apenas da ata, com a indicação
suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a
súmul

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Como se trata de litigância de má-fé, mantida em segundo grau,
entendo que tal não se coaduna com a gratuidade de justiça, que
revogo neste momento, mantendo-se a condenação de primeiro
grau das custas no que tange da litigância de má-fé em R$
1.000,00 (mil reais) e elevo os honorários advocatícios para
10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 10.000,00)
em substituição ao fixado em primeiro grau, nos moldes do
artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator